Tribunal: TJPA
Processo: 0002277-86.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002277-86.2009.8.14.0008

APELANTE: JOAO JOSE GOMES

APELADO: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, AIEZZA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002277-86.2009.8.14.0008

APELANTE: JOAO JOSE GOMES

Advogados do(a) APELANTE: JOAO VICTOR DIAS GERALDO - PA19677-A, JULLIANNY ALMEIDA SALES - PA22275-A, JULIA SANTOS ATAIDE RABELO - PA28753-A

APELADO: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, AIEZZA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: SOFIA FOGAROLLI VIEIRA - PA22650-A, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A, RENAN AZEVEDO SANTOS - PA18988-A, DENNIS VERBICARO SOARES - PA9685-A

Advogados do(a) APELADO: MARIA CRISTINA AIEZZA JAMBO - PA10847-A, OSWALDO FERNANDES NAZARETH NETO - PA21776-A, ELIZETE FREITAS AIEZZA - PA10890-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR PAGO E VALOR DECLARADO EM ESCRITURA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por JOÃO JOSÉ GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais proposta em face de AIEZZA – EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. e ALBRÁS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de restituição de valor pago a maior na compra de imóvel, em razão de diferença entre o valor contratado e o valor declarado em escritura pública, está sujeita ao prazo prescricional trienal, e se, no caso concreto, houve o transcurso desse prazo antes da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão autoral possui natureza indenizatória, baseada em alegada conduta ilícita durante a intermediação da venda de imóvel, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, aplicável tanto à responsabilidade civil contratual quanto extracontratual.

O termo inicial do prazo prescricional, salvo demonstração inequívoca de ciência superveniente do dano, coincide com a data do fato gerador da lesão, que, no caso, remonta ao ano de 2005, quando foi formalizado o contrato, lavrada a escritura e registrado o imóvel.

A ação foi ajuizada apenas em 27/08/2009, ou seja, mais de três anos após a data dos atos que fundamentam a pretensão, sem que o autor tenha demonstrado data diversa ou ciência posterior do alegado ilícito que pudesse justificar o afastamento da regra geral da actio nata.

A ausência de delimitação objetiva do momento em que o autor teria tido ciência do suposto dano impede a fixação de marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional, razão pela qual se mantém o reconhecimento da prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação do prazo trienal às ações de indenização por danos materiais, inclusive nas hipóteses de inadimplemento contratual, não se aplicando o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de restituição de valor pago a maior na compra de imóvel, fundada em suposto ilícito na intermediação contratual, prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional coincide com a data do fato gerador do dano, salvo prova inequívoca de ciência posterior.

A ausência de demonstração objetiva da data de ciência do dano impede o afastamento da prescrição reconhecida com base na regra geral da actio nata.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 206, § 3º, V; 723; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1136518/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018;
TJMG, Ap. Cív. 1000022-18.073080-01, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 13.09.2022;
STJ, REsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2016, DJe 28.11.2016.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO
DE APELAÇÃO
interposto por
JOÃO JOSÉ GOMES
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que declarou a prescrição da pretensão autoral, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais ajuizada em face de
AIEZZA – EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. e ALBRÁS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
.

A parte autora alega que, em março de 2005, celebrou contrato de compra e venda de imóvel do tipo B1, localizado na Vila dos Cabanos, no Município de Barcarena, intermediado pela primeira requerida (AIEZZA) e de propriedade da segunda requerida (ALBRÁS). O valor ajustado para a compra teria sido de R$ 37.647,13, dividido em duas parcelas, devidamente pagas e comprovadas por meio de extratos bancários acostados aos autos.

Todavia, ao analisar os documentos públicos de transmissão do bem (Escritura Pública e Registro de Imóveis) o autor afirma ter constatado que o imóvel foi oficialmente declarado com valor de R$ 15.670,00, o que demonstraria uma diferença de R$ 21.977,13, caracterizando pagamento a maior indevido e, consequentemente, dano material.

Sustenta que a intermediação da AIEZZA atrai sua responsabilidade pelos vícios do negócio, com fundamento no art. 723 do Código Civil, e que a ALBRÁS, como vendedora e beneficiária dos valores pagos, também responde solidariamente pelos danos, por enriquecimento sem causa.

Dessa forma, requer a condenação solidária das rés à restituição da quantia de R$ 21.977,13, com correção monetária, bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação apresentada sob o ID 28166372, a requerida ALBRÁS alegou, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que, embora fosse a proprietária do imóvel à época da venda, não participou da negociação diretamente, tendo apenas firmado contrato de prestação de serviços com a empresa AIEZZA, a qual era a responsável pela administração e comercialização das unidades habitacionais localizadas na Vila dos Cabanos. Com base nisso, requereu sua exclusão do polo passivo da demanda.

Ainda, suscitou prejudicial de mérito com base na ocorrência da prescrição, argumentando que o contrato de compra e venda foi celebrado em 2005, com a respectiva lavratura da escritura e registro do imóvel na mesma época. Assim, considerando que a ação de indenização somente foi ajuizada em 27/08/2009, defende que o prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, já havia se esgotado. Requereu, portanto, o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do processo com resolução do mérito. No mérito propriamente dito, pleiteou a improcedência do pedido autoral. Acompanhou a contestação com documentos.

A empresa AIEZZA EMPREENDIMENTOS, por sua vez, apresentou defesa no ID 28166376, também suscitando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a rejeição dos pedidos formulados pelo autor, pugnando pela improcedência da ação.

Em sentença, o juízo de 1º grau acolheu a prescrição suscitada e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos da decisão de ID 28166391.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (28166393). Em síntese, aduziu que: que a relação jurídica é de natureza contratual, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil; que, ainda que se entenda aplicável o prazo trienal, o termo inicial da contagem deve ser a data em que o Apelante teve ciência inequívoca do dano — e não a data do pagamento; que houve equívoco do juízo de origem ao qualificar a responsabilidade como extracontratual, quando se trata de inadimplemento de obrigação contratual de corretagem, sujeita ao regramento do art. 723 do Código Civil; que, alternativamente, incide o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre o Apelante (destinatário final) e a corretora; que a ação foi proposta dentro do prazo legal, seja qual for o marco prescricional adotado, razão pela qual requer o afastamento da prescrição reconhecida na sentença;

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito da demanda.

Devidamente intimada, a parte apelada AIEZZA – EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. apresentou contrarrazões em petição de ID 28166400.

A apelada ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A também apresentou contrarrazões em manifestação de ID 28166401.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita ao recorrente.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta instância revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau que
declarou prescrita a pretensão da parte autora.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão do apelante.

O autor/apelante alega que firmou contrato de intermediação para aquisição de imóvel no ano de 2005, tendo pago o montante de R$ 37.647,13, valor este que, segundo afirma, ultrapassava em mais de 100% o valor real do imóvel, posteriormente declarado em escritura pública e registro imobiliário como sendo de R$ 15.670,00. Com base nessa diferença, sustenta que foi lesado e pleiteia a devolução do valor pago a maior.

A pretensão, como se vê, possui natureza indenizatória, tendo como fundamento a alegada lesão patrimonial sofrida em virtude de suposta conduta omissiva ou dolosa das rés, especialmente da corretora, no âmbito da intermediação da venda do imóvel. Diante disso, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, O art. 206, §3º, V, do Código Civil Brasileiro assim dispõe sobre o prazo prescricional relativo à pretensão de reparação civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 3 o Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Portanto, trata-se de típica ação de reparação civil, fundada em suposto ilícito contratual ou extracontratual, cujo prazo prescricional é de três anos.

A jurisprudência pátria é uníssona neste sentido,
conforme demonstram os seguintes julgados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC . AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO BOJO DO RESP Nº 1 .281.594/SP, DJE 28/11/2016. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. REFORMA DO ACÓRDÃO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. A regra do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil regula o prazo prescricional relativo às ações de reparação de danos na responsabilidade civil contratual e extracontratual. 3. "O termo"reparação civil", constante do art . 206, § 3º, V, do CC/2002, deve ser interpretado de maneira ampla, alcançando tanto a responsabilidade contratual (arts. 389 a 405) como a extracontratual (arts. 927 a 954), ainda que decorrente de dano exclusivamente moral (art. 186, parte final), e o abuso de direito (art . 187). Assim, a prescrição das pretensões dessa natureza originadas sob a égide do novo paradigma do Código Civil de 2002 deve observar o prazo comum de três anos. Ficam ressalvadas as pretensões cujos prazos prescricionais estão estabelecidos em disposições legais especiais." ( REsp 1 .281.594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 28/11/2016) . 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei . 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1136518 BA 2017/0172047-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL - INTELIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA. - A prescrição das ações de reparação civil (pedido de danos morais, materiais e lucros cessantes) é trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, V, Código Civil - Prevalecendo o prazo prescricional trienal do Código Civil, resta caracterizada a ocorrência da prescrição no caso concreto, haja vista o decurso de lapso temporal e o ajuizamento da ação.

(TJ-MG - AC: 10000221807308001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 13/09/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2022)

No caso, o negócio jurídico, bem como a lavratura da escritura e o registro do imóvel, remonta ao ano de 2005, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 27/08/2009, quando já transcorrido lapso superior a três anos, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer a prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).

De igual modo, não procede o argumento recursal de que o prazo prescricional deveria se iniciar apenas com a ciência do ato ilícito. Ainda que se invoque, em tese, a regra da
actio nata
(ciência inequívoca do dano), observa-se que o próprio apelante não indica, de forma objetiva, a data em que teria tomado conhecimento do suposto ilícito atribuído às apeladas, tampouco delimita marco temporal minimamente verificável para aferição do termo inicial. Assim, inviável acolher a tese recursal, pois a ausência dessa informação impede a fixação do termo inicial pretendido e, por consequência, não afasta a incidência da prescrição reconhecida na origem.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que deve ser mantida a decisão combatida

DISPOSITIVO

Isto posto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026